Tribunal: TJDFT
Processo: 0745997-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. EFEITOS SOBRE A UNIFICAÇÃO. IRRADIAÇÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA A TODAS AS EXECUÇÕES. DECISÃO MANTIDA.
1. Atento à natureza jurídica do instituto de reincidência no sentido de ser condição pessoal do apenado, seus efeitos devem se estender a toda a pena unificada.
2. É deve do Juízo das Execuções Penais a adequação do cumprimento das sanções penais às condições pessoais do réu, inexistindo qualquer violação ao princípio que veda a reformatio in pejus, tratando-se, apenas, de um balizamento dos cálculos para obtenção dos benefícios de execução penal em relação a todas as penas.
3. Agravo conhecido e desprovido.